Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704572-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Emerson Francisco da Silva Embargado: Eder Raul Gomes de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Emerson Francisco da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 58802763). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator